Tribunal: TJES
Processo: 0000091-10.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000091-10.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO VICTOR MION VALERIANO

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
OMISS
ÃO, CONTRADIÇÃO

E OBSCURIDADE
–
VÍCIOS QUE SEQUER FORAM
ALEGADOS
–
INEXISTENTE
S
–
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC – SEGURO DPVAT
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Na presente hipótese, o embargante sequer alegou haver supostas omissões, contradições e obscuridades que dariam ensejo aos aclaratórios. Contudo, sua irresignação se encerra sobre a incidência de juros de mora e correção monetária que são matérias de ordem pública, cognoscíveis até mesmo de ofício.

2
.
Em casos análogos ao dos autos, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a correção monetária incide desde o evento danoso. Súmula nº 580, do STJ.

3.
Todavia, a partir da citação passa a incidir juros de mora, motivo pelo qual passa a ser aplicada apenas a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária.

4
.
O acórdão vergastado que determinou que o valor da indenização do seguro DPVAT, referente às despesas médicas, deve ser corrigido desde as datas dos respectivos pagamentos pelo INPC e, a partir da citação, apenas pela taxa Selic, que engloba juros de mora e atualização monetária, se encontra em estrita conformidade com a jurisprudência do STJ e do TJES.

5.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
contra o v. acórdão do evento 4619183, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação interposto pelo embargado e, no mérito, deu-lhe parcial provimento para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a apelada ao pagamento de R$ 193,10 (cento e noventa e três reais e dez centavos) relativo às despesas de assistência médica e suplementares comprovadas, a ser corrigido desde as datas dos respectivos pagamentos (fls. 22/24) pelo INPC e, a partir da citação, apenas pela taxa Selic, que engloba juros de mora e atualização monetária.

Nas razões recursais acostadas no evento 4685663, a embargante alega que deve ser “
sanado o erro constante na r. Sentença, para que seja afastada a aplicabilidade da taxa SELIC e, seja aplicada a incidência de juros e correção monetária conforme o Índice do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Na presente hipótese, destaco que o embargante sequer alegou haver supostas omissões, contradições e obscuridades que dariam ensejo aos aclaratórios.

Contudo, sua irresignação se encerra sobre a incidência de juros de mora e correção monetária que são matérias de ordem pública, cognoscíveis até mesmo de ofício, motivo pelo qual passo a analisar seu recurso.

Rememoro que, no presente caso, o embargado ajuizou a demanda de origem buscando o recebimento de indenização do seguro obrigatório – DPVAT e o ressarcimento das despesas médicas de forma integral, devido ao acidente, tendo obtido apenas parcial êxito, com a condenação da embargante ao pagamento de R$ 193,10 (cento e noventa e três reais e dez centavos) relativo às despesas de assistência médica e suplementares comprovadas.

Em casos análogos ao dos autos, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a correção monetária incide desde o evento danoso. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado em consonância com o enunciado sumular nº 580
2
, abaixo transcrito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT JULGADA IMPROCEDENTE - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA FIXAR A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 43/STJ – INCIDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Na ação de cobrança visando a complementação do seguro DPVAT, o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. Precedentes do STJ: REsp 1483620/SC, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, dje de 02/06/2015; AgRg no REsp 1469465/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014; AgRg no AREsp 46.024/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 12/03/2012; EDcl no Ag 1203267/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1473752/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016)

Todavia, a partir da citação passa a incidir juros de mora, motivo pelo qual passa a ser aplicada apenas a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária.

O artigo 406 do Código Civil estabelece que:
“
Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o referido dispositivo legal remete à aplicação da taxa Selic, que incide para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, a qual é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada a cumulação, a saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). 2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018). 3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1752361/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021).

Em hipótese específica de indenização do seguro DPVAT, já se manifestou este egrégio Colegiado, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL INDENIZAÇÃO SEGURO DPVAT PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA MÉRITO PROVA DO ACIDENTE E DO DANO DELE DECORRENTE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE DESDE O EVENTO DANOSO ATÉ A CITAÇÃO INPC JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO TAXA SELIC RECURSO DESPROVIDO. (...)
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual deve ocorrer a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até
a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação
(AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019). 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170122664, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA Nº 257 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. (...)
Esta colenda Primeira Câmara Cível, em outra oportunidade, firmou entendimento no sentido de que o valor da condenação em ação de cobrança de seguro DPVAT deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, exclusivamente acrescido de juros de mora pela Taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180040875, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021). (TJES, Classe: Apelação Cível, 061180003230, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. MEMBRO INFERIOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS. PERCENTUAL RAZOÁVEL. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE PROVIDO EM PARTE. (...)
O entendimento deste eg. Tribunal o valor da indenização deve ser corrigido desde o evento danoso até a data da citação, quando, então, é acrescida de juros de mora observada a taxa SELIC.
(...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 008170024940, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

Nesse contexto, o acórdão vergastado que determinou que o valor da indenização do seguro DPVAT, referente às despesas médicas, deve ser corrigido desde as datas dos respectivos pagamentos pelo INPC e, a partir da citação, apenas pela taxa Selic, que engloba juros de mora e atualização monetária
3
, se encontra em estrita conformidade com a jurisprudência do STJ e do TJES.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. (Súmula 580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

3
Disponível em: <TJES; AC 0000219-89.2018.8.08.0064; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 22/02/2022; DJES 01/04/2022>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar o relator